Tribunal: TJMT
Processo: 1016097-20.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016097-20.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELANTE), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ANTONIO AQUINO DA SILVA - CPF: 080.787.001-30 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS

JULGADA PROCEDENTE
–

CONTRATO DE SEGURO
COMPROVAD
O
PELA PARTE RÉ
–
LEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS
–
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE

REPARAÇÃO
–

RECURSOS PROVIDOS.

Comprovada a contratação do

seguro
, são devidos os descontos
realizados na conta corrente do autor, que,
portanto,
não tem direito à

indenização por dano
mora
l
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Materiais e Morais
julgada
procedente para
determinar que

os réus,

solidariamente, devolvam os valores referentes aos
descontos mensais efetuados

“j
unto aos proventos da parte Autora, de
FORMA SIMPLES
no valor de
R$ 168,60 (cento e sessenta e oito reais e sessenta centavos),

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo do desconto (Súmula 43, STJ)
”
,

além de arcarem com
R$10.000,00 de danos morais,
bem como com
as

custas
processuais e
os
honorários advocatícios
fixados em 20% sobre o
montante
atualizado da condenação.

Ambos o
s ré
u
s recorreram.

Banco Bradesco
S.A
alega
em preliminar sua ilegitimidade passiva
uma vez que
“as cobranças questionadas na presente ação são realizadas perante a empresa Paulista – Serviços de Recebimentos e Pagamentos
Ltda
”.

No mérito, aduz que não
praticou
ato
ilícito,
e que se trata de
culpa exclusiva do apelado
, já que
“
a demora injustificada em levantar questionamentos sobre transações financeiras realizadas é um fator relevante a ser considerado
”.

Argumenta
que
“
não se verifica qualquer direito à indenização por dano moral, pois não ocorreu ofensa alguma a bens imateriais derivada de ações provindas da parte recorrente. Não há, também, qualquer elemento que demonstre que o ocorrido causou qualquer abalo psicológico a sua
ex
adversa
”.

Paulista – Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda
.

suscita
em preliminar sua ilegitimidade passiva
, visto que “
não faz parte do fornecimento de produto ou serviço e sua relação contratual é exclusiva com o credor. O credor, que no
presente caso é a empresa TK, a qual indica qual o consumidor, valores e datas que a Apelante deve efetuar o débito. Dessa forma, conforme se verifica dos autos, a Apelante demonstrou que o Apelado firmou um contrato com a empresa CBB, sendo certo que todo valor descontado é repassado para as empresas contratantes da Paulista justamente visando o adimplemento dos contratos pelo Apelado
”.

No mérito

ressalta
que
“
trata-se de ação de indenização, em que o Apelado alega que a Apelante realizou uma parcela de R$56,20 de sua conta, pelo qual supostamente não reconhece a origem dos débitos e a contratação, alegando que não firmou contrato de seguro com a Apelante. Dessa forma, requereu: a) a restituição em dobro dos descontos no montante de R$337,20 (valor já em dobro); b) danos morais no valor de R$15.000,00; c) a inversão do ônus da prova; d) justiça gratuita. Deu à causa o valor de R$15.337,20”.

Diz que não tem a obrigação de restituir o autor,

já que

“comprovou e demonstrou por diversas vezes que o contrato firmado pelo Apelado não foi com a Paulista Serviços, inexistindo qualquer relação contratual entre Apelado e Apelante”.

Ressalta que o nome do apelado não foi inserido em órgãos de proteção ao crédito, o que afasta o direito a
dano moral
.

Subsidiariamente pede
a
redução do
montante

arbitrado para essa indenização.

Nas c
ontrarrazões (
ID
s
.
213500247 e
213500247
)
o apelado
destaca
que s
ão indevida
s

as cobranças
em discussão, pois
jamais autorizou os descontos
em sua conta
.

A
firma a legitimidade passiva dos réus, porquanto
a responsabilidade civil decor
r
e da atividade bancária
.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A alegação de
ilegitimidade passiva

se confunde com o mérito, portanto a análise será em conjunto.

O
apelante afirma na inicial
da Ação
que não reconhece o
seguro bancário
em discussão
, cujas parcelas estão sendo descontadas do seu benefício previdenciário.

Aponta a prática de
fraude, no entanto nem sequer registrou boletim de ocorrência
,
como se espera nessas situações.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

Na contestação
a
apela
nte

Paulista – Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda
.
juntou o Contrato devidamente assinado pel
o
autor (ID.
213500189
).

Logo, provou de forma satisfatória a realização
do C
ontrato
. Diante disso, não há danos morais a serem indenizados.

Nesse sentido
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – REPARAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais
”
.
(
TJMT,
AP 1004843-09.2017.8.11.0003, julga
mento em 25-11-
2020).

E ainda:

AP 1014283-24.2020.8.11.0003;

AP 1020224-52.2020.8.11.0003;

AP 1008238-02.2019.8.11.0015;

AP 1008303-94.2019.8.11.0015;

AP 1000211-20.2020.8.11.0007;

AP 0000325-27.2017.8.11.0024;

AP 0003039-70.2014.8.11.0086;

AP 1011175-55.2018.8.11.0003;

AP 1001496-11.2017.8.11.0021.

Ademais, em consulta ao PJE da 1ª instância foram identificadas
07 Ações
ajuizadas pel
o
apela
do

com
o mesmo argumento
apresentad
o
na presente lide
, o que se caracteriza como demanda predatória, atitude que deve ser coibida pelo Judiciário.

Pelo exposto,
dou provimento aos Recursos
para afastar a condenação dos réus em danos
morais e
à
restituição dos valores descontados na conta corrente do autor.

Em virtude da alteração substancial da sentença, redistribuo o ônus de sucumbência e
condeno
o autor ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios
que fixo
em 10
% sobre o valor atualizado da causa
, porém suspensa a exigibilidade
por ser beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024